Tribunal: STJ
Processo: 5003079-50.2022.8.21.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260299 - RS (2022/0380925-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DE SOUZA PERES
AGRAVANTE
: LEONARDO SILVEIRA VON AHN
AGRAVANTE
: LUIZ ALEXANDRE DA CUNHA KLEIM
AGRAVANTE
: VITOR RODRIGUES LONGARAY
AGRAVANTE
: GUSTAVO ESPIRITO SANTO CARDOSO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ SOPELSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DO
DELITO.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar
provimento ao recurso especial, reformando o acórdão recorrido e determinando o
recebimento da denúncia oferecida contra os agravantes pela prática dos crimes previstos
nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
2. Os agravantes sustentam que a decisão agravada não observou o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de apreensão de
substância entorpecente e elaboração de laudo pericial para caracterização da materialidade
do crime de tráfico de drogas, alegando que interceptações telefônicas, registros
fotográficos e extrações de dados não seriam suficientes para suprir a ausência de exame
pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53922349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b31f937-6b67-4222-be0a-8bc8d4007e29

3. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de recebimento da denúncia, a
materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros elementos
probatórios, além da apreensão física de entorpecentes e elaboração de laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros elementos
probatórios, sendo dispensável a apreensão física de entorpecentes na posse do agente,
desde que existam elementos idôneos que comprovem a prática delitiva.
5. No caso concreto, o conjunto probatório reunido demonstra, ao menos em cognição
sumária, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, incluindo
extração de dados de aparelhos celulares, fotografias de entorpecentes, apreensão de
balanças de precisão com resquícios de substâncias entorpecentes, laudos periciais
confirmando a presença de THC e MDMA, e apreensão de drogas e outros objetos
relacionados ao tráfico.
6. A fase de recebimento da denúncia exige apenas a verificação da presença de indícios de
autoria e materialidade mínima, não se admitindo cognição exauriente própria da fase
instrutória. A rejeição da denúncia constitui medida excepcional, reservada às hipóteses de
atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de justa causa.
7. O Tribunal de origem, ao rejeitar a denúncia, realizou indevido exame aprofundado do
mérito probatório, extrapolando os limites da cognição própria desta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. No âmbito do recebimento da denúncia, a materialidade do crime de tráfico de drogas
pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, sendo dispensável a apreensão
física de entorpecentes na posse do agente, desde que existam elementos idôneos que
comprovem a prática delitiva.
2. A fase de recebimento da denúncia exige apenas a verificação da presença de indícios de
autoria e materialidade mínima, não se admitindo cognição exauriente própria da fase
instrutória.
3. A rejeição da denúncia constitui medida excepcional, reservada às hipóteses de
atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de justa causa.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 33, caput; 35, caput; 395, III; Lei no 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 1.000.955/PB, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ,
Rel. Min.
REsp 2.123.321/RJ,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.11.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg
no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53922349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b31f937-6b67-4222-be0a-8bc8d4007e29

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53922349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b31f937-6b67-4222-be0a-8bc8d4007e29

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260299 - RS (2022/0380925-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DE SOUZA PERES
AGRAVANTE
: LEONARDO SILVEIRA VON AHN
AGRAVANTE
: LUIZ ALEXANDRE DA CUNHA KLEIM
AGRAVANTE
: VITOR RODRIGUES LONGARAY
AGRAVANTE
: GUSTAVO ESPIRITO SANTO CARDOSO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ SOPELSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DO
DELITO.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar
provimento ao recurso especial, reformando o acórdão recorrido e determinando o
recebimento da denúncia oferecida contra os agravantes pela prática dos crimes previstos
nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
2. Os agravantes sustentam que a decisão agravada não observou o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de apreensão de
substância entorpecente e elaboração de laudo pericial para caracterização da materialidade
do crime de tráfico de drogas, alegando que interceptações telefônicas, registros
fotográficos e extrações de dados não seriam suficientes para suprir a ausência de exame
pericial.
Documento eletrônico VDA53922350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:12
Código de Controle do Documento: 976687d9-bf6f-40f2-95fb-b22300a7a2e1

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de recebimento da denúncia, a
materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros elementos
probatórios, além da apreensão física de entorpecentes e elaboração de laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros elementos
probatórios, sendo dispensável a apreensão física de entorpecentes na posse do agente,
desde que existam elementos idôneos que comprovem a prática delitiva.
5. No caso concreto, o conjunto probatório reunido demonstra, ao menos em cognição
sumária, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, incluindo
extração de dados de aparelhos celulares, fotografias de entorpecentes, apreensão de
balanças de precisão com resquícios de substâncias entorpecentes, laudos periciais
confirmando a presença de THC e MDMA, e apreensão de drogas e outros objetos
relacionados ao tráfico.
6. A fase de recebimento da denúncia exige apenas a verificação da presença de indícios de
autoria e materialidade mínima, não se admitindo cognição exauriente própria da fase
instrutória. A rejeição da denúncia constitui medida excepcional, reservada às hipóteses de
atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de justa causa.
7. O Tribunal de origem, ao rejeitar a denúncia, realizou indevido exame aprofundado do
mérito probatório, extrapolando os limites da cognição própria desta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. No âmbito do recebimento da denúncia, a materialidade do crime de tráfico de drogas
pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, sendo dispensável a apreensão
física de entorpecentes na posse do agente, desde que existam elementos idôneos que
comprovem a prática delitiva.
2. A fase de recebimento da denúncia exige apenas a verificação da presença de indícios de
autoria e materialidade mínima, não se admitindo cognição exauriente própria da fase
instrutória.
Documento eletrônico VDA53922350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:12
Código de Controle do Documento: 976687d9-bf6f-40f2-95fb-b22300a7a2e1

3. A rejeição da denúncia constitui medida excepcional, reservada às hipóteses de
atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de justa causa.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 33, caput; 35, caput; 395, III; Lei no 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 1.000.955/PB, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ,
Rel. Min.
REsp 2.123.321/RJ,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.11.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg
no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VITOR DE SOUZA
PERES, LEONARDO SILVEIRA VON AHN, LUIZ ALEXANDRE DA CUNHA
KLEIM, VITOR RODRIGUES LONGARAY, GUSTAVO ESPIRITO SANTO
CARDOSO e ANDRE LUIZ SOPELSA em face de decisão proferida, às fls. 326-330,
que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos
termos da fundamentação retro, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar o
recebimento da denúncia oferecida contra Vitor Rodrigues Longaray, Gustavo Espírito
Santo, João Vitor de Souza Peres, Luiz Alexandre da Cunha Kleim, André Luiz Sopelsa e
Leonardo Silveira Von Ahn, pela prática dos crimes previsto no art. 33,
e
caput, art. 35,
ambos da
caput,
Lei 11.343/06.
Nas razões do agravo, às fls. 339-343, os recorrentes argumentam, em síntese,
que: a) A decisão agravada não observou o entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça quanto à necessidade de apreensão de substância entorpecente e elaboração de
laudo pericial para caracterização da materialidade do crime de tráfico de drogas; b) O
crime previsto no
da
possui natureza material, sendo
art. 33
Lei no 11.343/06
imprescindível a apreensão física da droga e a correspondente análise pericial; c) A
jurisprudência da Quinta Turma, notadamente no AgRg no HC 1.008.138/MS, firmou
orientação no sentido de que interceptações telefônicas, registros fotográficos e extrações
de dados não são suficientes para suprir a ausência de exame pericial; d) A denúncia não
descreve qualquer apreensão de drogas ou existência de laudo pericial; e) O recebimento da
denúncia nas condições apresentadas esvaziaria o controle judicial previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 395, inciso III,
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA53922350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:12
Código de Controle do Documento: 976687d9-bf6f-40f2-95fb-b22300a7a2e1

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Os agravantes argumentam que seria imprescindível a apreensão física de
drogas para caracterização da materialidade do delito de tráfico. Contudo, tal compreensão
não corresponde ao atual entendimento consolidado nesta Corte Superior.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a materialidade do crime de
tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, sendo
dispensável a apreensão física de entorpecentes na posse do agente no momento da prisão
ou busca, desde que existam elementos idôneos que comprovem a prática delitiva:

[...]3. A condenação por tráfico de drogas pode ocorrer mesmo
sem apreensão direta de entorpecentes com o acusado, desde que
comprovado o liame subjetivo entre os agentes e a atuação em prol da
organização criminosa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I,
e 622, parágrafo único; arts. 33, 35 e 40, IV. Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.000.955 /PB, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.
(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.123.321/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
.
11/11/2025,
19/11/2025)

Conforme restou consignado na decisão agravada, o precedente invocado pelos
agravantes (AgRg no HC 1.008.138/MS) não se aplica ao caso concreto, pois trata de
hipótese distinta: naquele julgado, não havia qualquer elemento probatório concreto além
de interceptações telefônicas genéricas, ao passo que, no presente caso, o acervo probatório
é substancialmente mais robusto.
Com efeito, conforme detalhadamente exposto na decisão monocrática, constam
nos autos: a) Extração de dados de aparelhos celulares com conversas evidenciando ofertas
e vendas de drogas, com indicação de preços, locais de entrega e divisão de tarefas; b)
Fotografias de entorpecentes enviadas pelos próprios acusados nas conversas de
;
WhatsApp
c) Apreensão de balanças de precisão com resquícios de substâncias entorpecentes,
Documento eletrônico VDA53922350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:12
Código de Controle do Documento: 976687d9-bf6f-40f2-95fb-b22300a7a2e1

confirmados por laudo pericial atestando presença de THC; d) Apreensões de drogas
efetivadas no Inquérito Policial no 938/2020, que deu origem ao presente caso, conforme
múltiplos laudos periciais: Laudo no 135696/2021: maconha (THC); Laudo no 159619
/2021: MDMA; Laudo no 157308/2021: maconha (THC); Laudo no 162529/2021: MDMA;
e) Na residência de Gustavo Espírito Santo Cardoso,
Laudo no 159602/2021: MDMA;
houve a apreensão de dinheiro, balança, 2g de MDMA e sacos para embalar droga, com
laudo constatando a presença de metanfetamina; f) Relatório pericial pormenorizado da
extração de dados identificando os acusados como integrantes da organização criminosa
voltada ao tráfico.
Portanto, ao contrário do alegado pelos agravantes, houve sim apreensão de
substâncias entorpecentes e elaboração de laudos periciais. O fato de tais apreensões terem
ocorrido no inquérito policial originário não afasta sua relevância probatória, especialmente
quando cotejadas com os demais elementos que vinculam os acusados à atividade ilícita.
A alegação de que a denúncia não menciona tais elementos não procede, uma
vez que o Ministério Público referenciou expressamente o Inquérito Policial no 938/2020
como base da acusação, do qual constam todos os laudos e apreensões mencionados.
Ademais, esta Quinta Turma possui entendimento consolidado de que a
condenação por tráfico de drogas pode ocorrer mesmo sem apreensão direta de
entorpecentes com o acusado, desde que comprovado o liame subjetivo entre os agentes e a
atuação em prol da organização criminosa, conforme decidido no AgRg no HC 1.000.955
/PB, já acima mencionado.
Importante destacar que a fase de recebimento da denúncia exige apenas a
verificação da presença de indícios de autoria e materialidade mínima, não se admitindo
cognição exauriente própria da fase instrutória. A rejeição da denúncia constitui medida
excepcional, reservada às hipóteses em que se verifica, de plano, a atipicidade do fato, a
extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa.
No caso concreto, o conjunto probatório reunido demonstra, ao menos em
cognição sumária, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, autorizando o
recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, oportunidade em que será
realizada a instrução completa e os acusados poderão exercer amplamente seu direito de
defesa e contraditório.
Documento eletrônico VDA53922350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:12
Código de Controle do Documento: 976687d9-bf6f-40f2-95fb-b22300a7a2e1

O Tribunal de origem, ao rejeitar a denúncia, realizou indevido exame
aprofundado do mérito probatório, extrapolando os limites da cognição própria desta fase
processual e deixando de enfrentar adequadamente os argumentos e elementos probatórios
apresentados pelo Ministério Público.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma
que não há que se falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:12
Código de Controle do Documento: 976687d9-bf6f-40f2-95fb-b22300a7a2e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0380925-7
AREsp 2.260.299 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50013810920228210007 5001381092022821000750078431620218210007
50030795020228210007 50078431620218210007
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JOAO VITOR DE SOUZA PERES
AGRAVADO
: LEONARDO SILVEIRA VON AHN
AGRAVADO
: LUIZ ALEXANDRE DA CUNHA KLEIM
AGRAVADO
: VITOR RODRIGUES LONGARAY
AGRAVADO
: GUSTAVO ESPIRITO SANTO CARDOSO
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ SOPELSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DE SOUZA PERES
AGRAVANTE
: LEONARDO SILVEIRA VON AHN
AGRAVANTE
: LUIZ ALEXANDRE DA CUNHA KLEIM
AGRAVANTE
: VITOR RODRIGUES LONGARAY
AGRAVANTE
: GUSTAVO ESPIRITO SANTO CARDOSO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ SOPELSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542524490470;2180<5@
2022/0380925-7 - AREsp 2260299 Petição : 2026/0003456-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:29:54
Código de Controle do Documento: CDBC2399-7F02-473E-A193-7D0D4D526579